Tribunal: TJDFT
Processo: 0739101-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739101-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO MENEZES LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por José Augusto Menezes Lima em face da sentença (ID 54380092) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/15, e condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida. Nas razões recursais (ID 54380094), o Autor defende, em síntese, a aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e, com base no princípio da actio nata, a adoção da data da ciência do dano (acesso ao extrato de movimentação da conta PASEP e ciência dos desfalques realizados na conta em razão dos cálculos feitos pela perita), no ano de 2021, como termo inicial no cômputo da prescrição, e não da data do saque, ocorrido em 1999. Aduz que a reparação dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep dele são de responsabilidade do Banco Réu, por ser gestor do referido programa. Requer, assim, a reforma da sentença com a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 54380092). Sem contrarrazões (ID 54380097). É o relatório. Decido. As insurgências do Apelante referem-se à declaração da prescrição da pretensão autoral. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do saque integral do saldo da conta do participante, em 15/7/1999 (ID 54380091), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. O argumento do Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser a data de acesso aos extratos do PASEP ou da perícia não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Portanto, a pretensão do Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do saque ocorrido por ocasião da aposentadoria dele. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado no momento em que surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 15/7/1999 (ID 54380091). Assim, transcorrido o período de mais de 22 (vinte e dois) anos entre a aposentadoria (15/7/1999) e o ajuizamento da presente ação (5/11/2021), com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão do Autor está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em primeira instância, observada a gratuidade de justiça deferida em favor do Apelante. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator